Tribunal: TJDFT
Processo: 0706569-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706569-38.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EDEHILTON ALVES AZEVEDO CARDOSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Edehilton Alves Azevedo Cardoso contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0701718-96.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Transcrevo a r. decisão agravada, in verbis: “A ação foi proposta em desfavor do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe, porém esse age como mero executor do contrato delegado pelo primeiro réu, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação. Assim, exclua-se o segundo réu do polo passivo. O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para ser submetido a novo procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros e assegurar sua continuidade no certame. Para fundamentar o seu pleito alega o autor que participou do concurso público para o cargo de técnico jurídico, especialidade: tecnologia e informação, da carreira de apoio às atividades jurídicas da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nas vagas destinadas aos candidatos negros, mas foi eliminado do certame por não ter comparecido ao procedimento de heteroidentificação. Assevera que não houve ampla divulgação do edital por outros meios, eis que a convocação foi realizada apenas pela internet, e por não ter tomado conhecimento da publicação do ato não compareceu ao procedimento na data designada. Sustenta ainda a exiguidade do prazo entre a convocação e a data designada para o procedimento. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O item 6.2.1 do Edital no 1 – PGDF (ID 116340006) dispõe que antes da homologação do resultado final do concurso, os candidatos inscritos para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros serão convocados para o procedimento de heteroidentificação e o item 6.2.8, ‘c’ prevê a eliminação do candidato que não comparecer ao referido procedimento. O próprio autor afirma não ter comparecido na data designada por não ter tomado conhecimento do ato de convocação, porém é dever do candidato acompanhar todas as publicações e comunicados referentes ao concurso no Diário Oficial do Distrito Federal e/ou divulgados no endereço eletrônico ali descrito, conforme expresso no item 14.3 do edital. Afirma o autor que o edital de convocação (ID 116340041) foi publicado no endereço eletrônico da banca examinadora, previamente estabelecido no edital de abertura, portanto, não houve nenhuma ilegalidade na publicação do ato. No que se refere a alegação de exiguidade no prazo entre a convocação e o procedimento, esse foi o mesmo prazo para todos os demais candidatos, portanto, a pretensão do autor viola diretamente o princípio da isonomia, não sendo possível lhe conceder condição mais benéfica. Assim, está evidenciado que não há plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei. A Portaria Conjunta n. 29, publicada em 26/4/2021, implantou na Justiça do Distrito Federal o “Juízo 100% digital” com intuito de criar mecanismos que concretizem o princípio constitucional de amplo acesso à Justiça, levando em consideração que a tramitação do processo em meio eletrônico promove o aumento da celeridade e da eficiência da prestação jurisdicional. Em caso de adesão ao novo modelo todos os atos processuais, incluindo as citações, notificações, intimações, audiências, atendimento virtual pela magistrada e atendimento pela secretaria serão realizados por meio eletrônico e remoto, por meio da rede mundial de computadores nos canais e formatos disponibilizados por este Tribunal de Justiça. Contudo, conforme disposto no artigo 2° da referida portaria a adesão das partes é facultativa. Assim, manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse na adesão ao “Juízo 100% digital”, hipótese em que deverá indicar o endereço eletrônico e número de linha telefônica móvel da parte e de seu advogado, sob pena de aceitação tácita após a segunda intimação (artigo 11 da Portaria Conjunta n. 29). BRASÍLIA-DF, Segunda-feira, 21 de Fevereiro de 2022.” Alega o Agravante, em síntese, que requereu tutela de urgência para sobrestar os efeitos da decisão administrativa que o eliminou do concurso público para o cargo de Técnico Jurídico – Especialidade Tecnologia e Informação da Procuradoria Geral do Distrito Federal. Aduz que o concurso ficou paralisado por cerca um ano em razão da pandemia Covid-19, com o adiamento das provas objetivas e, posteriormente, seria divulgado um novo cronograma do certame. No entanto, não foi informado acerca do procedimento de heteroidentificação, o que feriu a publicidade. Salienta que foi classificado na prova objetiva, em excelente posição nas cotas reservadas, mas deixou de comparecer à etapa de heteroidentificação, por não ter tomado conhecimento da convocação. Assevera que o Agravado o eliminou do certame, por não ter comparecido para a heteroidentificação, além de tê-lo excluído do concurso, sem recolocá-lo na ampla concorrência, o que demonstra a ilegalidade do ato. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para assegurar sua participação nas demais etapas do concurso público para o provimento do cargo de Técnico Jurídico – Especialidade Tecnologia e Informação, da Procuradoria Geral do Distrito Federal; a suspensão ou anulação da decisão administrativa que o eliminou do certame; sua submissão ao procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros; e a inclusão do seu nome no resultado definitivo do concurso. O preparo foi comprovado – Id. 33180600. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a demora no julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Pede o Agravante a antecipação da tutela recursal para lhe permitir o reingresso no certame para o cargo de Técnico Jurídico – Especialidade Tecnologia e Informação, da Procuradoria Geral do Distrito Federal, com a suspensão da decisão administrativa que o eliminou. Em abono à pretensão recursal, afirma que foi classificado na prova objetiva, mas não lhe foi comunicada a convocação para a etapa de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, já que o certame ficou paralisado por muito tempo em razão da pandemia Covid-19. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Infere-se dos autos que o Agravante não compareceu em etapa obrigatória do certame, isto é, o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, o que acarretou sua eliminação. Consoante se verifica no Edital n. 1 – PGDF, de 19 de dezembro de 2019, no item 6.2.8 “Será eliminado do concurso o candidato que: a) se recursar a ser filmado; b) prestar declaração falsa; c) não comparecer ao procedimento de heteroidentificação.” Além disso, o item 6.2.8.1 do citado Edital estabelece que “o candidato que, após a avaliação, não for considerado negro pela comissão de heteroidentificação, e que tenha sido aprovado nas etapas anteriores, continuará participando do certame concorrendo às vagas de ampla concorrência, caso tenha pontuação para figurar entre os classificados.” Significa, portanto, que o candidato permanece concorrendo às vagas de ampla concorrência somente no caso de não ser considerado negro pela comissão e, como está expressamente previsto no Edital, o não comparecimento na referida etapa o exclui do certame. Ademais, verifica-se que houve a convocação dos candidatos para a etapa de heteroidentificação, nos termos do Edital no 12, de 13 de janeiro de 2022, após a retomada do concurso e da realização das provas objetivas, que o Agravante realizou a contento, por isso, não se justifica a alegação de que a suspensão do certame em razão do COVID-19 afetou a sua comunicação em relação aos atos do certame, principalmente pelo fato de ser atribuição do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao concurso, publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e/ou no endereço eletrônico da banca examinadora, conforme o item 14.3 do Edital de abertura. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora